Tribunal: TCU
Processo: 012.535/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Presidente Juscelino/MA, no montante de R$ 323.667,86, por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2004, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c o art. 2o da Resolução-TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva; 9.2 arquivar o processo; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao Sr. José Carlos Vieira Castro e ao FNDE.